Tribunal: TJDFT
Processo: 0744382-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. MÉRITO. PRISÃO CIVIL. PANDEMIA DO COVID-19. POSTERGAÇÃO DA ORDEM. NÃO CABIMENTO. DIGNIDADE DA CRIANÇA. SOBREVIVÊNCIA DIGNA. PRESERVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O agravante expõe os fatos e fundamentos jurídicos aduzindo a necessidade de concessão da tutela de urgência discorrendo sobre os requisitos para que a mesma seja deferida, tais como a probabilidade do direito e riscos de danos, assim como impugnando os fundamentos decisórios que levaram ao indeferimento da medida pleiteada. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
2. É legal a ordem de prisão do devedor de alimentos, consoante o disposto no art. 528, § 3o, do CPC e de acordo com o enunciado da súmula n. 309 do c. STJ.
3. “ 4. Quando o cumprimento da ordem de prisão em regime domiciliar beneficiar o devedor contumaz de alimentos, que seria autorizado a cumprir a medida coercitiva no conforto do seu lar, em isolamento social, na mesma situação em que se encontra a grande maioria da população brasileira, faz-se necessária a suspensão da ordem de prisão civil do executado até ulterior deliberação da matéria pelas instâncias superiores... (Acórdão 1250650, 07071364020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
3.1. Apesar da notória pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19), há um conflito de interesses em que a dignidade da pessoa humana, em especial a da criança, deve ser preservada a fim de garantir a sobrevivência digna do infante, pelo que se julga indevida a prorrogação da ordem de prisão civil.
4. Preliminar de ausência de impugnação rejeitada. Agravo Interno conhecido e não provido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.